Tribunal: TJSP
Processo: 0009399-77.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Regime prisional. Pressuposto. No direito brasileiro, a vivência prévia no regime prisional semiaberto não é pressuposta para o deferimento do livramento condicional, instituto que pode ser concedido mesmo estando a pessoa ainda em regime fechado.